Tribunal: TJSP
Processo: 1022627-85.2017.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão monocrática que julgou deserta apelação. Deserção configurada. Alegação de nulidade da sentença. Não cabimento de análise de mérito do recurso. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.